Tribunal: STF
Processo: RE 234715
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
CONLUI PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA APRECIAR DEMANDA
DECORRENTE DE RELAÇÃO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 114
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fixada pelas instâncias trabalhistas, a partir dos
elementos fáticos, a premissa de que o contrato celebrado tem
natureza trabalhista, regido pela CLT, não há como se ter por
afrontada a norma inserta no art. 114 da Carta Magna, que determina
ser da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de ações
decorrentes de relações de trabalho.
Recurso extraordinário não conhecido.